Tribunal: CARF
Processo: 10970.000632/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000632/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FENIX TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/11/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
INCLUÍDAS EM GFIP.
É devida a autuação da empresa por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A omissão de fatos geradores na GFIP é infração à legislação tributária
previdenciária de natureza acessórias.
A multa na tipificação em exame é por competência.
Situando os fatos geradores anteriormente a MP 449/2008, deve ser aplicada a
multa mais benéfica ao contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000632/2010-30
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-32.788
– 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 53 a 60.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se do Auto de Infração 37.286.590-9, no código de fundamento legal 68, através
do qual a empresa supracitada foi autuada em 09.09.2010 e cientificada da mesma em
13.09.2010 (fls. 01).
O lançamento está respaldado no Mandado de Procedimento Fiscal no Termo de Início
da Ação Fiscal de 13/08/2010 (fls. 22/23).
O referido Auto de Infração foi lavrado por infringência à legislação previdenciária, ou
seja, deixou de incluir nas GFIPs entregue dos meses 08, 09 e 11/2007 todos os fatos
geradores relativos a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais na conformidade da planilha de fls. 30 que retrata o comparativo da multa
mais benéfica nos termos do art. 106, II “c" do CTN.
O valor da multa apurado nessas três (3) competências se encontra especificado na
referida planilha, vez que a penalidade é fixada mensalmente, totalizando o valor da
penalidade na autuação em RS 8.590,74 (fls. 01 e 31).
O relatório fiscal da infração de fls. 28 textua que, in verbis:
- A empresa está sendo autuada por apresentar GFIPs com omissão de fatos geradores
de contribuições previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento de salários de
segurados empregados e também da contribuição relativa a contribuinte individual, no
período de 08, 09 e U/2007, na conformidade do discriminativo anexo;
- com a publicação da MP 449/2008 convertida na lei 11.941/2009, artigo 26, introduzia
novo cálculo com a multa de oficio, em acréscimo ao artigo 35-A da lei 8212/1991;
- por se tratar de fatos geradores anteriores à MP 449 e lei referida faz-se necessária a
aplicação do disposto na alínea "c", II, do artigo 106 do CTN, enquadrando a penalidade
no artigo 35, II, "a" (multa de 24%) somada a multa prevista no § 5" do art. 32 da lei
8212/1991, vigente antes da MP 449/2008 ou no artigo 35-A, na alteração trazida peta
referida MP, que se reporta ao artigo 44, I, da lei 9.430/1996 (multa de oficio de 75%).
- para as competências 08, 09 e 11/2007 foi feito o comparativo, sendo a multa mais
benéfica nessas competências a do artigo 32, IV e § 5o da lei 8212/1991, com a redação
da lei 9528/1997 (planilha de fls. 30);
-não constam autos de infração lavrados contra esta empresa em ação fiscal anterior,
nem houve nenhuma circunstância agravante prevista no artigo 290 do Regulamento
Previdenciário.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

- no relatório fiscal de aplicação da multa consta que foi aplicada a multa prevista no
artigo 32, IV e § 5o, da lei 8212/1991, no valor de R$ 8.590,74, conforme discriminativo
de cálculo do auto de infração, anexo 11
- o valor se refere ao somatório das contribuições mês a mês;
- a multa foi apurada por competência correspondendo a 100% do valor devido relativo
as contribuições não declaradas, limitada por competência aos valores previstos no § 5o
do art. 32 da lei 8212/1991 equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo de
R$1.431,79;
- o valor mínimo referido tem previsão no artigo 92 da lei 8212/1991, com atualização
na Portaria Interministerial MPS/MF 333 de 29/06/2010, DOU de 30/06/2010.
A fundamentação legal da autuação e da penalidade aplicada à infratora está prevista no
artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91 com as alterações introduzidas
pela Lei n° 9.528/97 e nos artigos 225, IV e § 4o, 284, II, 373 do Regulamento
Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e Portaria MPS/MF 333 de
29/06/2010.
Às fls. 26/27 constam a emissão de seis (6) autos de infração na ação fiscal, sendo:
37.286.591-7 no CFL 78 na competência 07/2007 (fls. 49/50) e o 37.302.859-8 no CFL
38 estão com expiração de prazo para impugnação. Os outros três (3) autos de infração
foram impugnados e estão sendo julgados nesta sessão.
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada ofereceu sua impugnação em 08/10/2010 (fls. 37/39) e
anexou os documentos de fls. 40/45, enquanto a autuada foi cientificada em 13/09/2010
(fls. 01). Alegou na sua peça de discórdia que:
- o crédito tributário lançado não se configura com a realidade frente as declarações
prestadas pela impugnante e as escriturações;
- na revisão dos fatos jurídicos escriturados e de cálculo, não constatou a impugnante o
fato infracionário e os fatos jurídicos nos quais se sustentam o resultado da autuação;
- os cálculos da auditoria fiscal resultam divergentes no próprio exercício
a que se refere;
- a impugnante não reconhece em sua totalidade o crédito tributário
lançado no auto de infração;
-fundamenta a impugnante no artigo 142 do CTN, pois não foi apresentado à
impugnante as apurações analíticas do cálculo, de cada fato gerador, o que impossibilita
verificar a metodologia utilizada pela auditoria fiscal;
- a Fazenda Pública tem a obrigação legal de demonstrar o crédito ora pleiteado;
- as apurações da auditoria fiscal não permitem reconhecer a situação descrita na
autuação o que ratifica a insubsistência do lançamento, padecendo o mesmo de
nulidade;
- o resultado apurado na aplicação da penalidade situa cm patamares rejeitados pelo
artigo 150, IV da Lei Maior que veta a utilização de confisco, além de violar o art. 138
do CTN;
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

- o auto de infração além dc não corresponder aos débitos do contribuinte e ignorar os
fatos materiais, viola também o caput e incisos do artigo 170 da Carta Magna, aviltando
o trabalho humano e a livre iniciativa;
- os cálculos efetuados pela auditoria fiscal não refletem a realidade da escrituração da
impugnante e portanto ficam rejeitados;
-requer:
- o acolhimento da impugnação;
- o cancelamento do crédito tributário;
- a produção de todos os meios de provas legais.
E o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/11/2007 a 30/11/2007
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
INCLUÍDAS
EM
GFIP.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA
E
IMPROCEDENTE.
É devida a autuação da empresa por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A omissão de fatos geradores na GFIP é infração à legislação tributária
previdenciária de natureza acessórias.
A multa na tipificação em exame é por competência.
Situando os fatos geradores anteriormente a MP 449/2008, deve ser aplicada a
multa mais benéfica ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 67 a 72, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, igualmente o fez na impugnação, em
vez de apresentar fatos concretos ou elementos de prova que venham a rebater a autuação e / ou
a decisão ora combatida, limita-se a fazer alegações genéricas de ataque à fiscalização e à
decisão em análise.
A título de preliminar, argumenta que a autuação não foi específica ao descrever o
fato imputado, limitando-se a imputar os artigos infringidos, sem apresentar qualquer cálculo,
como também não atendeu aos demais requisitos legais na confecção do auto de infração. No
que diz respeito ao mérito, argumentou que a autuação e a decisão recorrida não se ativeram aos
elementos de prova apresentados, com erros na formação da base de cálculo, não considerando
também os pagamentos efetuados.
Senão, veja-se alguns trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
O mandado de procedimento fiscal se limita a imputar artigos sob os quais
supostamente o recorrente teria infringido sem demonstrar em nenhum momento
qualquer cálculo que demonstre o crédito tributário pretendido.
( ... )
A impugnante de forma veemente não reconhece o crédito tributário lançado.
Consoante com todas as normas legais a impugnante procede as apurações dos impostos
e contribuições a que está sujeita pela legislação, e desta forma junta ao presente pedido
as apurações referentes ao período que foram objeto do Auto de Infração e
consequentemente de Lançamento, onde se pode verificar em análise perfunctória que o
Crédito Tributário constituído é improcedente, com divergências tanto na formatação da
base de cálculo da parcela a pagar quanto na composição dos créditos a serem
descontados .
Somando-se a isso não prevalecer o entendimento do julgador quando diz em sua
decisão, que os recolhimentos efetuados pela recorrente não produzem efeito se forem
realizados durante ou após o procedimento fiscal.
Mesmo que ignorados a todos os argumentos apresentados, merecem os procedimentos
que determinam a norma pedagógica disciplinada no CTN quando determina que o fisco
deve apresentar os cálculos que constituem o crédito tributário que pretende levar a
lançamento, e que no caso em tela como foram ignorados deve resultar ilegítimos,
independente dos pagamentos efetuados, como também pela falta de prova do fisco em
seu procedimento fiscal do crédito fiscal pretendido.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com o cancelamento da autuação, protestando pela
produção de todos os meios de prova legais.
Considerando que a recorrente, além de genérica, não apresentou novas razões de
defesa, não apresentou novas provas e nem contestou especificamente qualquer omissão de
decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o
fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o
mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
A impugnação é conhecida pela sua tempestividade e por atender os demais requisitos
de admissibilidade, vez que foi oferecida em 08/10/2010 (fls. 37), enquanto recebeu a
autuação em 13/09/2010 (fls. 01).
O lançamento está respaldado no Mandado de Procedimento Fiscal no Termo de Início
da Ação Fiscal de 13/08/2010 (fls. 22/23), mencionado anteriormente.
O referido Auto de Infração foi lavrado por omissão nos meses 08, 09 e 11/2007 de
todos os fatos geradores relativos a remuneração dos segurados empregados c
contribuintes individuais na conformidade das planilhas de fls. 30/31 que traz o
comparativo da multa mais benéfica nos termos do art. 106, II, "C" do CTN, nas
diversas competências.
O valor da multa apurado nas três (3) competências da presente autuação se encontra
especificado na referida planilha, vez que a penalidade é fixada por competência e nos
meses 08, 09 e 11/2007, totalizando o valor da penalidade na autuação em R$ 8.590,74
(fls. 01 e 31).
Na infração da autuação, a lei 8212/1991, nas disposições insculpidas nos textos do art.
32 e inciso IV e § 5o, previu a seguinte obrigação acessória, in verbis:
"Art. 32-A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
§ 5- A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
O Regulamento Previdenciário, em seu artigo 225, assim preceituou:
Art. 225 - A empresa também é obrigada:
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
Parágrafo 4o - O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social são de inteira responsabilidade da empresa.
O decreto 3048/1999 disciplina a aplicação da multa:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável cts seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:

II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação tis bases de cálculo, seja em
relação as informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto n° 4.729, de 2003).
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

De conformidade com o anteriormente exposto, a autuada omitiu nas GFIPs entregues
nos meses acima apontados os fatos geradores relativos a pagamentos de remuneração
de seus segurados empregados c dos contribuintes individuais especificados às fls.
30/34.
Portanto, a autuada infringiu a normatização legal e regulamentar e, consequentemente,
sofreu a autuação com a multa mencionada com base nas fundamentações das normas
citadas, ou seja, no artigo 32, IV c § 5o da lei 8212/1991 e, por ser competência
anteriores a Medida Provisória 449/2008, foi feito o comparativo da multa mais
benéfica ao contribuinte nos termos do artigo 106, II, "c" do CTN (fls. 30/31).
Os fatos geradores das contribuições desta autuação de obrigação acessória constam
também dos autos de infração de obrigação principal que tiveram procedência,
conforme
processos
10970.000629/2010-16
(contribuição
patronal)
e
10972.000630/2010-41 (contribuição dos segurados) que foram julgados procedentes,
nesta sessão de julgamento.
As argumentações da impugnante não encontram respaldo fálico e nem de direito. A
matéria foi apreciada nos referidos autos de obrigação principal c onde não encontraram
acolhimento, pois as contribuições omitidas nas GFIPs foram apuradas c demonstradas,
sendo que a impugnante não procedeu a sua desconstituição nos termos do artigo 333, II
do Código de Processo Civil.
Nos autos cm exame, essas contribuições omitidas foram expressas na planilha
comparativa de fls. 30/35, não tendo havido nenhuma impugnação fálica desses valores
apurados e lançados.
A impugnação apenas situa argumentos extra fatos jurídicos e fora-^a legislação que
regula a obrigação acessória e a penalidade aplicada.
Assim, a alegação da impugnante de que a autuação não configura a realidade da sua
escrituração, de que não constatou essa apuração e que resulta cm divergência no
exercício e de que não reconhece a totalidade da penalidade, não tem espaço para a sua
procedência, pois os fatos jurídicos omitidos foram retirados da documentação da
empresa (folha de pagamento, GFIP, GPS.) e incidentes sobre pagamentos de salários,
de pro labore e de honorários contábeis e não foram rebatidos com especificação
documental e de valor, tomando inócua a sua contestação pela sua generalização e falta
de pontuação desses supostos elementos de desconstituição.
Também não tem como vingar as sustentações com base no artigo 142 do CTN, na
obrigação de a Fazenda Pública demonstrar o crédito lançado, na insubsistência ou
nulidade da autuação. Os elementos de constituição do lançamento fiscal estão
demonstrados no Discriminativo de Débito, no Relatório dc Apresentação dc
Documentos c no Relatório de Apropriação de Documentos cujos fatos jurídicos não
foram contestados e cujo resultado do lançamento foi fechado pelo sistema de
informática. Esses elementos estão subsidiados pelo relatório fiscal do auto de infração
c planilhas (fls. 28. 31) e especialmente nas planilhas de fls. 32/34 não impugnadas pela
defendente, constando também dos processos de obrigação principal já mencionados.
O argumento da impugnação com base no artigo 150, IV, CF/1988 (utilizar tributo com
efeito de confisco) não tem aplicabilidade na esfera administrativa onde o servidor
público não pode deixar de aplicar leis, regulamentos, acordos, etc. Pelo menos isto está
ditado nos termos do decreto 70.235/1972 , art. 26-A, in verbis:
"no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade (Redação dada pela Lei np 11.941. de 2009)"
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

Esse mesmo argumento do confisco também é inadequado no que se refere a aplicação
da multa por descumprimento de obrigação acessória. Observo que do demonstrativo de
comparação das multas de fls. 30/31, houve a aplicação da multa anterior à legislação e
que antecede a Medida Provisória 449/2008 (art. 32, IV e § 5o, da lei 8212/1991),
obedecendo ao princípio da multa mais benéfica nos termos do art. 106, II, "c", do CTN.
Da mesma forma, na situação é inaplicável o artigo 138 do CTN, pois tendo iniciado o
procedimento fiscal em 13/08/2010, a partir daí se deu a perda da espontaneidade do
contribuinte em relação ao recolhimento e a declaração, portanto, estando correta a
emissão da autuação c a aplicação da penalidade.
Ainda a argumentação de rebate com base no artigo 170 da Carla Magna não tem
aplicabilidade à situação e onde ocorreu uma infração por descumprimento de obrigação
acessória. O referido preceito Constitucional ao rumar no sentido da ordem econômica,
fundada na valorização do trabalho humano c na livre iniciativa, tem por fim assegurar a
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. E para fazer essa Justiça
Social necessário que todos cumpram suas obrigações em especial com o Estado que
proporciona os meios necessários ao cumprimento desse preceito expresso na Lei Maior
e que representa a vontade suprema da nação brasileira.
Também o pedido de produção de todas as provas não tem como vingar. Em relação a
esse pedido dc produção dc provas, o decreto 70.235/1972, em seu artigo 16, disciplina
a produção de provas, mencionando que a prova documental será apresentada na
impugnação (§ 4o), enquanto a prova pericial deverá ser requerida com a formulação de
quesitos e indicação do perito com os demais elementos ali previstos (inciso IV e § Io).
A Impugnação não preenche os requisitos necessários ao seu deferimento. Em relação a
prova testemunhal é incabível pela natureza dos elementos obrigatórios que se assentam
na materialidade documental contemporânea aos fatos e produzidos pela própria
impugnante ex vi lege, enquanto o depoimento pessoal dos servidores da autuante, o
mesmo não terá nenhuma influência na decisão, pois é sabido da impessoalidade com
que a administração pública trata todas as suas causas, portanto, não havendo a
possibilidade da ocorrência da confissão. A respeito, acrescento que a instituição
arrecadadora é vinculada ao Ministério da Fazenda/União Federal e milita em juízo com
direitos indisponíveis da sociedade, no caso, o dinheiro público, não se lhe aplicando os
efeitos da revelia ou da confissão, tácita ou expressa, nos termos dos arts. 302,I e 320,
II, do CPC.
"Se a confissão é a admissão da verdade de um fato contrário ao seu interesse e
favorável a seu adversário, impossível é a Administração Pública confessar, uma vez
que ao interesse público sempre deve prevalecer sobre o particular. Assim, quem não
pode expressamente confessar não pode, também, sofrer os efeitos da confissão ficta
(TRT - 3a R -Ac. unân. da Ia T. publ. no DJ de 24.03.93 - RO 12.009/91-BH/MG- Rel.
Juiz Antônio Fernando Guimarães).
Portanto, considero não formulado e indefiro o pedido de produção de todas as provas
pretendidas na impugnação.
Os documentos acostados à impugnação não interferem no mérito do lançamento fiscal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.632 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000632/2010-30

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital